Tribunal: TJDFT
Processo: 0719292-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0719292-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO CHAGAS DA COSTA FREITAS AGRAVADO: ALADIR CORREA MARTINS DESPACHO Fica a parte agravante intimada a comprovar o recolhimento do preparo recursal, uma vez que o comprovante de pagamento colacionado ao ID 36294830 não corresponde à guia recursal ID 36294829. Prazo: 5 dias. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 20 de junho de 2022